Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-95.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-95.2018.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIMAR MARQUES DE MACEDO

Advogado(s)
:
DEBORA SANTOS SILVA, EDUARDA DUARTE SOUZA

APELADO: CAMPOS BELOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ATO NORMATIVO CONJUNTO N. 07/2022 TJBA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Resolução Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos. A sentença recorrida declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, condenou o réu ao pagamento de aluguéis por ocupação indevida, determinou a reintegração de posse do imóvel à autora e impôs o pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade da citação realizada via WhatsApp, por ausência de comprovação de titularidade do número, de entrega da mensagem e de ciência inequívoca da demanda, tendo tomado conhecimento do processo apenas com o recebimento do mandado de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada por aplicativo WhatsApp, à luz das exigências legais e regulamentares aplicáveis, especialmente quanto à comprovação da titularidade do número, da efetiva ciência do réu e da observância dos requisitos formais indispensáveis à regularidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da titularidade do número de telefone utilizado para a citação inviabiliza o reconhecimento da regularidade do ato, por não assegurar que a comunicação tenha sido efetivamente dirigida ao réu.

4. Inexistem nos autos elementos mínimos de prova da entrega da mensagem, de sua leitura ou de resposta inequívoca do destinatário, em desacordo com os requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 354/2020 e no Ato Normativo Conjunto TJBA nº 7/2022.

5.
O vício na citação constitui nulidade absoluta, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo convalidado pelo comparecimento espontâneo do réu ocorrido apenas após a prolação da sentença.

6. A ausência de citação válida contamina todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, impedindo o reconhecimento de trânsito em julgado de quaisquer capítulos da decisão.

7. A inaplicabilidade da teoria da causa madura impede o julgamento do mérito nesta instância, por se tratar de demanda que demanda instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000091-95.2018.8.05.0231
, em que figuram como apelante LUCIMAR MARQUES DE MACEDO e como apelada CAMPOS BELOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)